Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA DIGITAL SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. ATO DE TERCEIRO. NÃO VERIFICADO. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. DANO MORAL.
1. De acordo com a teoria da asserção, questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são verificadas à luz do que é afirmado pelo autor na petição inicial, em conjunto com o exame da possibilidade e da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
2. Não pode ser equiparado a caso fortuito ou força maior, nem mesmo culpa exclusiva de terceiro a abertura de conta correte digital de forma fraudulenta. Tal fato, quando praticado por terceiro, deve-se incluir no chamado fortuito interno, que por si só é incapaz de excluir a responsabilidade da apelada.
3. A responsabilidade no âmbito consumerista é objetiva, portanto, desnecessária a demonstração do elemento anímico da conduta.
4. Negou-se provimento ao recurso.